Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005240-49.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, MARCO TULIO SANTANA RIOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LSS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos réus BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, MARCO TULIO SANTANA RIOS e GILVAN ALVES DE ANDRADE contra a r. sentença de ID 28191798, prolatada nos autos da presente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIOS PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor dos apelantes e também de LSS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA-ME. Em suas razões recursais (ID 28191806), o réu GILVAN ALVES DE ANDRADE, dentre outros fundamentos e pedidos, requer a concessão da justiça gratuita. Ao ID 28852685 esta Relatoria conferiu prazo ao réu/apelante GILVAN ALVES DE ANDRADE, a fim de que demonstrasse a necessidade da concessão da benesse. E, consoante certificado ao ID 29202463, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, tem-se que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por sua vez, assim preconiza: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. In casu, consoante supramencionado, o apelante GILVAN ALVES DE ANDRADE, embora intimado para comprovar sua situação financeira que embasasse seu pedido de justiça gratuita, quedou-se inerte. Logo, resta ausente nos autos qualquer documento que demonstre ser destinatário da benesse. Inexistindo, portanto, qualquer elemento que evidencie o real comprometimento do sustento do réu/apelante GILVAN e de sua família, mostra-se necessário afastar a aventada hipossuficiência. Desse modo, com base nos fundamentos expostos, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pleito de concessão da justiça gratuita vindicado por GILVAN ALVES DE ANDRADE. Intime-se, pois, o apelante GILVAN ALVES DE ANDRADE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de deserção e, por conseguinte, não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora